Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COSSEGURO. FAM MILITAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COSSEGURO. COSSEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ADIMPLEMENTO DO CAPITAL SEGURADO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ. NÃO CONSTATADA. SEGURO EXCLUSIVO PARA MILITAR. INDUÇÃO AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SINISTRO.
1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. 1.1. A reprodução dos argumentos contidos na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito capaz de evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida.
2. O ordenamento jurídico pátrio contempla os recursos e os sucedâneos recursais como meios processuais destinados à impugnação de decisões judiciais, não havendo fundamento técnico-jurídico para a formulação de pedidos com intento modificativo em sede de contrarrazões a recurso de apelação.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual existente entre as partes e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, conforme os artigos 46, 47, 51, inciso IV, e 54, § 4o da norma consumerista.
4. Cosseguro é um seguro realizado por, no mínimo, duas seguradoras referente a um mesmo risco, assumindo, cada uma delas, a responsabilidade por uma parte do montante.
5. A apólice é emitida pela seguradora líder, nela se estabelecendo a participação de cada cosseguradora no total da quantia segurada e a divisão proporcional do prêmio pago entre as cosseguradoras.
6. Considerando que o art. 7o do CDC estabelece que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo" e que todas as cosseguradoras são responsáveis pelo adimplemento de uma parte da indenização securitária, na hipótese de o consumidor não ser devidamente informado sobre possível limitação de responsabilidade da cosseguradora, poderá ele demandar contra qualquer uma delas, sem se olvidar do direito de regresso da seguradora acionada contra as demais, observada a respectiva quota de participação no pagamento do prêmio.
7. Muito embora o autor/apelado não tenha sido declarado como inválido, é certo que a sua incapacidade definitiva para exercer qualquer atividade no meio militar restou inequivocamente aferida, o que deve ensejar o pagamento de indenização securitária. O presente contrato de seguro, no contexto em que pactuado, não pressupõe a plena incapacidade para toda e qualquer atividade, inclusive no meio civil, mas apenas para o serviço castrense, fonte de renda do segurado e para o qual se encontra incapacitado.
8. Além disso, os documentos constantes dos autos induzem o contratante a imaginar que o seguro em questão é específico para militar, sendo descabido falar que a invalidez deveria impor uma limitação para toda e qualquer atividade, sob pena de frustração de legítima expectativa, mormente em se tratando de relação regida pela Lei no 8.078/90, em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável.
9. Despiciendo exigir que o segurado aguardasse o desfecho de todo o procedimento de reforma do militar temporário para poder apresentar em juízo a sua pretensão contra a seguradora, o que poderia acarretar, inclusive, a prescrição do seu direito, que, segundo o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, rege-se pelo prazo de um ano, contado da ciência do fato gerador.
10. Em relação à correção monetária, esta deve incidir na apólices de seguro a fim de manter o poder aquisitivo da moeda, sendo um consectário lógico do dever de indenizar. Assim, no que concerne ao seu termo inicial, entendo que deve ser a data do evento danoso (sinistro), a qual, na presente demanda, corresponde à data em que foi atestada a incapacidade do autor para o serviço militar.
11. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido.